Tribunal: TJMT
Processo: 1033185-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1033185-92.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: EVALDO FIGUEIREDO
AGRAVADO: JOICY FERREIRA MATOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a sua flagrante deserção.
Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033185-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), EDVALDO FIGUEIREDO - CPF: 855.259.281-91 (AGRAVANTE), JOICY FERREIRA MATOS - CPF: 704.149.711-91 (AGRAVADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a sua flagrante deserção.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do
recurso
é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1033185-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDVALDO FIGUEIREDO

AGRAVADO:

JOICY FERREIRA MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
EDVALDO FIGUEIREDO
contra decisão unipessoal desta relatora (Id 261136777), que não conheceu do recurso de agravo de instrumento pela falta de pressuposto para o desenvolvimento válido – preparo.

Em suas razões recursais, o agravante reforça que o pagamento das custas e demais despesas processuais pode representar um desafio significativo para o agravante que busca acesso à justiça, ante a sua situação de vulnerabilidade financeira.

Alega que é pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de que o autor gozará dos benefícios da assistência Judiciária mediante mera afirmação, havendo presunção de que são pobres juridicamente até a prova em contrário, conforme reza o artigo 1o, da Lei 7.115 de 29.08.83.

Assegura que enfrenta dificuldades financeiras, não tendo condições de se comprometer com o pagamento das custas e não prejudicar ainda mais sua saúde financeira,

Enfatiza que não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser um impedimento para que o mesmo obtenha o benefício da gratuidade de justiça.

Aduz que a não concessão do benefício feriu os direitos assegurados ao agravante pela Constituição Federal.

Assevera que não teve acesso a ampla defesa e ao contraditório e com essas considerações, requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido, deferindo-se a assistência judiciária gratuita pretendida (Id 265113788).

Sem contraminuta.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão agravada
que
após o indeferimento da benesse assistencial não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante ante a inércia em proceder com o recolhimento do preparo, ao fundamento de que
não possui condição
financeira para arcar com as custas do processo.

Pois bem.
Como sabido, para a exclusão de tal benesse é necessário que existam fundadas razões, sob pena de se violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o artigo
93
,
IX
, da
Constituição da República
.

Cumpre observar que a alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Da simples leitura, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador o indeferimento do pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

Na hipótese, ao interpor recurso de agravo de instrumento, o ora recorrente, pugnou pela concessão do benefício. Na sequência, em despacho de minha lavra, foi oportunizado anexar ao feito documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência.

Todavia, não se manifestou e, diante da ausência de demonstração da sua condição de penúria financeira, foi indeferida a benesse da justiça gratuita em seu favor e, sendo intimado para recolhimento do preparo, permaneceu inerte.

Assim, como o preparo é medida impositiva à recorrente e requisito de admissibilidade, o recurso não foi conhecido, nos termos do artigo 1.007 do CPC. (Id 261136777)

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Sobre a matéria, colaciono julgados deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O APELO INTERPOSTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC
– MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032964-59.2019.8.11.0041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NÃO COMPROVAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA - DESERÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo sido indeferida a concessão da gratuidade judiciária postulada pela agravante, bem como desatendida a intimação para o recolhimento do preparo recursal, resta caracterizada a deserção, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020320-71.2023.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2023)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025